Tribunal: TJDFT
Processo: 0732668-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732668-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RONALDO FERNANDES DOS SANTOS, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, RONALDO FRANCISCO DA SILVA, RONALDO GERALDO CANDIDO SILVA, RONALDO MOREIRA MEIRELES, RONALDO PINTO BRANDAO, RONALDO TAVEIRA DA SILVA, RONAN SILVA E SA, RONE PONCIANO DE ALMEIDA, RONNIE VON BAPTISTA FERREIRA, ROSALINO DA SILVA COSTA, ROSEMAR MANOEL FERNANDES, ROSIVAL PEREIRA DA COSTA, RUBEM SARI JARDIM MOTTA, RUBENS ALVES, RUBENS BARBOSA MONTEIRO, RUBENS GOMES RABELO, RUBENS GONCALVES DE SIQUEIRA, RUBENS PIRES, RUBENS RIBEIRO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo Fazendário que acolheu a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado, ao determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária a ser adotado nos cálculos. Conforme preconiza o art. 1o, do Decreto-lei n. 20.910/32, as execuções de dívidas em desfavor do Distrito Federal prescrevem em 5 anos. Ao apreciar o REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema n. 877, no qual restou fixada a seguinte tese: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94, da Lei n.8.078/90. Por sua vez, o art. 9o, do Decreto-lei n. 20.910/32 define que a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Precedente do STJ: EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019. Considere-se que a sentença em cumprimento transitou em julgado em 16/11/2012 e a execução coletiva foi deflagrada em 13/05/2015 (2 anos e 6 meses após), interrompendo a prescrição. Sobreveio posterior extinção do feito executivo por meio de sentença proferida nos autos dos embargos à execução n. 0031604-31.2015.8.07.0018, cujo acórdão transitou em julgado em 08/10/2019, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional cujo termo final é 08/03/2022. Todavia, compulsando os autos de origem, observa-se a distribuição do cumprimento de sentença em 29/05/2022, cuja pretensão executória foi alcançada pela prescrição. Em observância à regra insculpida no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator